Tribunal: TJES
Processo: 0000124-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000124-82.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEANDRO RODRIGUES DELFINO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"no crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros"
(STJ, AgRg no HC n. 739.533/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

2. Em que pesem os esforços envidados pela Defesa, há nos autos provas suficientes da existência de uma associação entre os acusados voltada ao tráfico de drogas, dotada de estabilidade e permanência, que se prolonga no tempo, evidenciada pela prova oral e documental constante dos autos, em especial as diversas mídias e imagens constantes do processo que denotam que os réus, que mantinham parentesco por afinidade, pertenciam a uma organização criminosa autodenominada "Tropa do Mantém", utilizando o local onde residiam em conjunto como base para a traficância, dentro da qual foram encontradas várias armas de fogo e grande quantidade de entorpecentes, além de celulares em que constavam informações sobre a contabilidade e a mercância do tráfico.

3. Quanto à dosimetria do crime de tráfico de drogas, na primeira fase, o magistrado
a quo
aumentou a pena em um ano e três meses, o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (03 grandes pedras de
crack
pesando 99,1 gramas), procedimento que se reputa hígido, porquanto observa o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e respeita a proporcionalidade.

4. A pena dos acusados foi atenuada para o mínimo legal em razão da confissão e majorada na fração mínima de 1/6 pela incidência do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, já que foram apreendidos diversos armamentos utilizados no mesmo contexto da traficância.

5. Impossível reconhecer aos réus a figura do tráfico privilegiado, diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico, ora mantida. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 799.542/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
.

6. Também não há maculas na dosimetria quanto ao crime de associação para o tráfico, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada em 1/6 nos termos do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA contra sentença proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora apelantes nas iras dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, ambos a 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a pedir a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, e a redução da pena fixada aos réus.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GEANDRO RODRIGUES DELFINO e JULIANO RODRIGUES DA SILVA FIGUEIRA contra sentença proferida nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora apelantes nas iras dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06, ambos a 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, restringe-se a pedir a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas, e a redução da pena fixada aos réus.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, como se sabe,
"no crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar, especificamente, o tráfico de drogas, por meio de uma estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros"
(STJ, AgRg no HC n. 739.533/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Em que pesem os esforços envidados pela Defesa, reputo que há nos autos provas suficientes da existência de uma associação entre os acusados voltada ao tráfico de drogas, dotada de estabilidade e permanência, que se prolonga no tempo.

Quanto a isso, importante consignar que, nos termos da prova oral angariada, a operação policial que deu ensejo ao presente processo se originou em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão tendo como objeto a residência onde estavam os acusados e foram localizadas as drogas e armas detalhadas na denúncia, sendo ressaltado que os réus já vinham sendo investigados por praticar o tráfico de entorpecentes no condomínio.

As mídias constantes dos autos também evidenciam que os réus denominavam-se a "Tropa do Mantém". Como ressaltado pelo sentenciante, consta dos autos, a evidenciar a associação estável entre os acusados, relatório de investigação policial, que apurou diversas mídias nos celulares dos acusados, apreendidos, dentre elas: i) um vídeo filmado por Juliano em que Geandro e um terceiro elemento estão agredindo outro cidadão no interior do apartamento onde foram presos; ii) vídeo filmado por Juliano em que o
corréu Gabriel e Geandro endolando entorpecentes, sendo que, ao final do referido vídeo, Juliano diz "ó, ó, só criminoso, só tropa do mantém";
iii) fotos dos acusados em conjunto; iv) imagens dos réus preparando droga para comércio, além de imagens de revólveres, drogas e materiais para endola.

Também constam dos autos
prints
de conversas travadas entre os réus e seus clientes, indicando que o tráfico já vinha sendo praticado pelos acusados há algum tempo, com repetição de siglas referentes aos nomes e alcunhas dos réus, que mantinham relação de parentesco por afinidade, e do grupo.

Deve-se pontuar que os acusados compartilhavam a mesma residência com a finalidade de traficância, dentro da qual foram encontradas várias armas de fogo e grande quantidade de entorpecentes, além de celulares em que constavam informações sobre a contabilidade e a mercância do tráfico.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, a utilização da mesma residência para a prática do tráfico de drogas, aliada aos demais elementos já trazidos, comprova a estabilidade e permanência do vínculo associativo de indivíduos para a prática do tráfico de drogas. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PORA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório contido nos autos é bastante para atestar que o réu incorreu na prática de um dos núcleos do tipo penal de tráfico de drogas. O depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante é elemento probatório idôneo a fundamentar o édito condenatório. Precedentes. 2. Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional. Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. 3 [...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190032562, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Assim sendo, entendo que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a condenação dos acusados pelo referido crime.

Quanto à dosimetria do crime de tráfico de drogas, vejo que, na primeira fase, o magistrado
a quo
aumentou a pena em um ano e três meses, o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (03 grandes pedras de
crack
pesando 99,1 gramas), fundamentação que reputo hígida, porquanto observa o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 e respeita a proporcionalidade.

A pena dos acusados foi atenuada para o mínimo legal em razão da confissão e majorada na fração mínima de 1/6 pela incidência do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, já que foram apreendidos diversos armamentos utilizados no mesmo contexto da traficância. Não há reparos a serem realizados quanto a isso.

Por seu turno, impossível reconhecer aos réus a figura do tráfico privilegiado, diante da condenação pelo crime de associação para o tráfico, ora mantida. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 799.542/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
.

Também não há maculas na dosimetria quanto ao crime de associação para o tráfico, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal e majorada em 1/6 nos termos do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.